Tribunal: TJPA
Processo: 0007669-37.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/006, ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS ? O FATO DE AS TESTEMUNHAS SEREM POLICIAIS, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA NULIDADE, SE EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS PARA CORROBORAR OS FATOS, DE FORMA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ - OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO DECLARARAM EM JUÍZO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM HARMONIA COM A PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO - OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS MERECEM CREDIBILIDADE COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MÁXIME QUANDO CORROBORADOS COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS COMO NO CASO - DOSIMETRIA DA PENA - CONDENAÇÃO SUFICIENTE PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO ? À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N° 0007669-37.2016.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: SALINOPOLIS/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: VALDIR SANTA BRÍGIDA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/006, ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - O FATO DE AS TESTEMUNHAS SEREM POLICIAIS, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA NULIDADE, SE EXISTIREM OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS PARA CORROBORAR OS FATOS, DE FORMA SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ - OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO DECLARARAM EM JUÍZO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM HARMONIA COM A PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO - OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS MERECEM CREDIBILIDADE COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, MÁXIME QUANDO CORROBORADOS COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS COMO NO CASO - DOSIMETRIA DA PENA - CONDENAÇÃO SUFICIENTE PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N° 0007669-37.2016.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: SALINOPOLIS/PA APELAÇÃO PENAL
APELANTE: VALDIR SANTA BRÍGIDA COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - VALDIR SANTA BRÍGIDA COSTA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de seis (06) anos e dois (02) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
No dia 24/06/2016, por volta das 22h35min, via pública de Caranãzinho, localizada no bairro João Paulo II, próximo a escola ¿Lindinalva Ferreira Dias¿, município de Salinópolis/PA, VALDIR SANTA BRÍGIDA COSTA, vulgo ¿Birana¿, trazia consigo, em seu bolso, 20 (vinte) petecas - ¿limõezinhos¿ - da substancia entorpecente vulgarmente conhecida por ¿maconha¿, além de 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, do tipo revólver, calibre 22, aparentando ser uma garrucha, sem numeração aparente, com três cartuchos, sendo dois intactos e um deflagrado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e apresentação de fl. 02. Consta dos autos que Policiais Militares foram acionados via NIOP com a informação de que o nacional ¿BIRANA¿, em tese fugitivo da abordagem policial do dia 22/06/2016 (BOP nº 75/2016.001637-2), oportunidade em que tinha deixado para trás certa quantidade de droga, encontrava-se próximo à escola ¿Lindinalva Ferreira Dias¿, armado e comercializando novamente substancias entorpecentes. Na posse de tal informação a guarnição policial se dirigiu ao local noticiado, e lá identificou o denunciado, que, não obstante tentar evadir-se, foi contido pelos Policiais, oportunidade em que, quando da revista pessoal, encontraram no bolso do ora denunciado substancia entorpecente, além da arma de fogo acima delimitada.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 09 e 85/87.

Inconformado com a condenação, o réu recorreu ressalvando que a insuficiência de provas, pretendendo a absolvição do apelante, vez que alega inocência, restando como testemunhas apenas as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Argumenta que tais testemunhas só confirmaram em juízo e que fora dito na fase investigativa, razão pela qual não serve de prova, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.
Por fim, pede o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 123-134.

Contrarrazões às fls. 136-145 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 11 de março de 2020.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por VALDIR SANTA BRÍGIDA COSTA e, de plano, não vislumbro razão ao inconformismo.

DOS FATOS

Narra a denúncia que:
(...)
No dia 24/06/2016, por volta das 22h35min, via pública de Caranãzinho, localizada no bairro João Paulo II, próximo a escola ¿Lindinalva Ferreira Dias¿, município de Salinópolis/PA, VALDIR SANTA BRÍGIDA COSTA, vulgo ¿Birana¿, trazia consigo, em seu bolso, 20 (vinte) petecas - ¿limõezinhos¿ - da substancia entorpecente vulgarmente conhecida por ¿maconha¿, além de 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, do tipo revólver, calibre 22, aparentando ser uma garrucha, sem numeração aparente, com três cartuchos, sendo dois intactos e um deflagrado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e apresentação de fl. 02. Consta dos autos que Policiais Militares foram acionados via NIOP com a informação de que o nacional ¿BIRANA¿, em tese fugitivo da abordagem policial do dia 22/06/2016 (BOP nº 75/2016.001637-2), oportunidade em que tinha deixado para trás certa quantidade de droga, encontrava-se próximo à escola ¿Lindinalva Ferreira Dias¿, armado e comercializando novamente substancias entorpecentes. Na posse de tal informação a guarnição policial se dirigiu ao local noticiado, e lá identificou o denunciado, que, não obstante tentar evadir-se, foi contido pelos Policiais, oportunidade em que, quando da revista pessoal, encontraram no bolso do ora denunciado substancia entorpecente, além da arma de fogo acima delimitada. (...)

A materialidade do delito está comprovada às fls. 09 e 85/87.

DA ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

Em que pese a ausência da oitiva de outras testemunhas, além dos policiais militares que presentes no momento da prisão, impõe-se observar que estes policiais foram acionados imediatamente durante a ocorrência do crime, os quais realizaram o flagrante e explicaram em juízo, detalhadamente, como esta se deu.

Ademais, quanto à credibilidade dos depoimentos dos policiais orienta a jurisprudência:
(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 198.846/DF, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

A ausência de oitiva em juízo de outras testemunhas, além daqueles que efetuaram a prisão, não toma nula a ação se por outros meios é possível visualizar a existência do fato e a prova de sua autoria e materialidade. A respeito da matéria trago à colação o precedente:
Omissis.
O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, por si só, não configura nulidade, se existirem outros elementos válidos para corroborar seu depoimento colhido na fase extrajudicial, de forma suficiente para sustentar a condenação. (...) Habeas corpus denegado. (STJ - HC 91.131/RS, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 03/11/2009).

Com isso, descabido falar em absolvição por insuficiência de provas, quando cabalmente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva.

A dosimetria da pena demonstra-se suficiente para a censura do crime.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator